Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725539-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO MARQUES PORTELA, RODRIGO DIDIMO LACERDA DA SILVA IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES, FELIPE SOARES MAIA KOURI AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus recebido em Plantão Judicial de 2a Instância, cuja liminar restou examinada e indeferida pelo e. Desembargador Waldir Leôncio Júnior (ID 60631412). Ratifico integralmente a decisão proferida pelo e. Desembargador Plantonista, porquanto amparada em fundamentação adequada e em consonância com a linha de entendimento desta Relatora. Sendo assim, prossiga-se, requisitando informações à autoridade impetrada. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora